Tribunal: STF
Processo: Rcl 50086
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Marcos César Ramos para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores de Capital da Comarca de São Paulo/SP.



    A defesa técnica narra que



    “[o] reclamante foi preso, em 31/08/2.021, por força de mandado de prisão temporária, com prazo de 30 dias, decretada pelo ilustre Juízo Estadual da 1.ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de bens e valores de São Paulo-SP.



    A decisão foi proferida nos autos n.º 1020030-54-2021.8.26.0050, tendo sido determinado ainda a quebra do sigilo bancário e fiscal do reclamante, bem como a busca e apreensão no seu domicílio, atendendo in totum a representação do douto Delegado de Polícia Federal da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo-SP” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Afirma que apresentou requerimento a fim de obter acesso aos elementos já documentados no inquérito eletrônico, após longo período de investigação, o que incluiria a portaria inaugural, bem como outras peças e diligências já documentadas, não pretendendo obter acesso às diligências em andamento.



    Este pedido foi indeferido, segunda alega, por decisão ilegal e antidemocrática, somente lhe sendo franqueado acesso à decisão judicial de decretação das medidas cautelares.



    Posteriormente, a defesa pleiteou a revogação da prisão temporária do reclamante e novamente o acesso aos elementos já documentados no Inquérito Policial 0017447-50.2020.8.26.0050.



    Assim, 



    “[e]m 09/09/2.021, somente 10 dias após a prisão do reclamante, o douto Juízo de piso, diante da concordância do Ministério Público – o que sequer seria necessário, pois deveria o douto Magistrado, com a juntada de procuração, ter viabilizado imediata vista dos elementos já documentados nos autos de investigação –, deferiu 



    em termos, via portal e-SAJ, mediante o fornecimento de senha à parte ou seu patrono, tendo em vista se tratar de autos digitais, ressalvado o acesso a eventuais peças protegidas pelo segredo de justiça que não digam respeito ao interessado, observado o disposto no parágrafo 10 do art. 7.º da Lei 8.906/94. (e-SAJ - fls. 340)” (pág. 4 do documento eletrônico 1; grifado no original).



    Diante disso, sustenta que 



    “[...] a decisão flagrantemente ilegal proferida às fls. 276 de indeferimento dos pedidos de habilitação e acesso aos autos (com exceção ao acesso à decisão de fls. 123/142) foi substituída por uma nova decisão proferida às fls. 340 que, concessa maxima venia, não passa de pura retórica a fim de dar aparente ‘legalidade’ - ao asseverar que foi permitido o acesso aos autos digitais com a ressalva de peças protegidas pelo segredo de justiça - a uma situação ilegal, pois não reflete a realidade dos fatos” (pág. 4 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer



    “[...] a concessão da medida liminar para que seja concedida vista dos elementos informativos já documentados no inquérito policial n.º 0017447- 50.2020.8.26.0050 – o qual não foi permitido qualquer acesso – e medidas cautelares decorrentes do aludido inquérito – o que inclui as diligências já documentadas, como as interceptações telefônicas e telemáticas; relatório n.º 50734 do COAF; os vários relatórios de informações da Polícia Judiciária, como a informação de Polícia Judiciária 118/2020-GISE/SP; conversas armazenadas nos telefones dos investigados; a fim de exercer com efetividade as manifestações defensivas, precipuamente, em torno da prisão do reclamante” (pág. 16 do documento eletrônico 1).



    Quanto ao mérito, requer 



    “[...] a procedência da presente reclamação, confirmando a medida liminar, como forma de preservar o Estado Democrático de Direito e manter inatacáveis as garantias do cidadão” (pág. 16 do documento eletrônico 1).



    Solicitei prévias informações, que foram prestadas pelo Juízo da 9º Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP, nos seguintes termos:



    “[...]



    Em 16 de julho de 2021, a Polícia Federal representou através de autorização judicial para busca, apreensão e prisão temporária, com afastamento do sigilo bancário do reclamante (fls. 1/53).



    O Ministério Público manifestou-se favoravelmente (fls. 74/121).



    Em 9 de agosto de 2021, o MM. Juiz da 1 ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital deferiu os pedidos (fls. 123/142) e determinou que a Autoridade Policial se manifestasse acerca de determinar o valor a ser bloqueado.



    No dia 10 de agosto de 2021, foi expedido mandado de prisão temporária em desfavor do reclamante (fls. 143/144) e de busca apreensão (fls. 153/154), com cumprimento no dia 30 de agosto de 2021 (fls. 196/201, 202/203 e 215).



    Atendendo à determinação judicial, a Polícia Federal indicou o valor de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) para cada uma das pessoas físicas e R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) para cada pessoa jurídica, que contou com a concordância do Ministério Público (fls. 171/173).



    Foi deferido o sequestro dos valores indicados (fls. 175/176) e efetivado (fls. 261/273).



    A defesa do reclamante pleiteou habilitação e acesso aos autos (fls. 191) e o Ministério pugnou pelo indeferimento, porquanto ainda não houve retorno de todas as diligências (fls. 258).



    O pedido de habilitação foi indeferido (fls. 274/277).



    O reclamante pleiteou revogação da prisão temporária e acesso aos autos (fls. 282/287).



    O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido de revogação da prisão, porém concordou com acesso aos autos com restrição de algumas peças que estão protegidas por sigilo (fls. 325/332).



    O pedido de revogação da prisão temporária foi indeferido e o pedido de acesso aos autos foi deferido em termos, ressalvado acesso a eventuais peças protegidas pelo segredo de justiça (fls. 337/340).



    Em 24 de setembro de 2021, a Autoridade Policial representou pela prorrogação da prisão temporária do reclamante (fls. 350/362) que contou com a concordância do Ministério Público (fls. 366/374).



    O pedido de prorrogação foi deferido e restou mantido a decretação de sigilo dos autos (fls. 376/380).



    Nos autos principais de nº 0017050-88.2020.8.26.0050, foi proferida a seguinte decisão: 



    1. ‘Antes da apreciação da exordial acusatória, deverá o Ministério Público aditar a denúncia, uma vez que estão ilegíveis os documentos das seguintes páginas: fls. 321, 324, 325, 326, 327, 328, 330, 331, 332, 334, 336, 337, 339, 340, 341 e 342. 



    2. Em relação ao teor da denúncia, deverá o Ministério Público aditá-la para que informe, de forma clara e precisa, quando ocorreu o crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 em relação a cada um dos indiciados, bem como qual o núcleo do tipo que teria sido praticado por cada um dos acusados, anotando-se que não consta da denúncia alusão a laudo químico-toxicológico. 



    3. Tendo em vista a necessidade de regularização e digitalização integral dos autos, bem como de aditamento da denúncia, deixo, por ora, de analisar os outros pedidos formulados, dentre eles o de decretação da prisão preventiva dos réus, bem como o recebimento da denúncia. 



    4. Abra-se vistas ao Ministério Público para os fins do item 2 e para que remeta os autos à CEDIG – Central Facilitadora do Ministério Público.’



    Era o que havia a informar.



    Entendo serem estas informações suficientes para o deslinde da questão e coloco-me à disposição de Vossa Excelência para, se for o caso, complementá-las” (págs. 2-4 do documento eletrônico 1; grifado no original).



    É o relatório. Decido.



    Consigno, de início, que não darei vista destes autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF) por entender que esta reclamação reúne todas as condições necessárias para o seu julgamento, encontrando-se, pois, devidamente instruída.



    Anoto, ademais, que o art. 161, parágrafo único, do RISTF faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte.



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    O ato reclamado possui a seguinte fundamentação, no que importa à presente reclamação:



    “[...]



    No mais, tendo em vista a concordância do Ministério Público, DEFIRO, se em termos, via portal e-SAJ, mediante o fornecimento de senha à parte ou seu patrono, tendo em vista se tratar de autos digitais, ressalvado o acesso a eventuais peças protegidas pelo segredo de justiça que não digam respeito ao interessado, observado o disposto no parágrafo 10 do art. 7º da Lei 8.906/94” (pág. 95 do documento eletrônico 4).



    Conforme se verifica, a autoridade reclamada justificou o não atendimento ao pedido da defesa pelo fato de o feito tramitar em sigilo.



    Desse modo, entendo que, na espécie, existe afronta direta ao enunciado da Súmula Vinculante 14, segundo o qual 



    “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    Isso porque referido verbete sumular engloba todos os elementos de prova já documentados, haja vista a garantia de amplo acesso concedida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.



    A restrição ficou limitada ao “resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer”, ou seja, daquelas diligências ainda não concluídas ou não iniciadas, cujo conhecimento pelo investigado frustraria seus objetivos (HC 88.190/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso).



    Com efeito, constitui direito do defensor ter acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao representado, mesmo na fase pré-processual, e ainda que a persecução penal esteja sujeita a regime de sigilo, em juízo ou fora dele, sob pena de vulneração aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    Ademais, uma vez que a prova foi produzida e incorporada aos autos, ela pode ser utilizada por qualquer das partes, não sendo de uso exclusivo daquela que a produziu. É o que diz o princípio da comunhão da prova.



    De fato, em observância à paridade de armas e ao princípio da comunhão da prova, a defesa deve dispor das mesmas oportunidades e lhe deve ser franqueado acesso às mesmas provas de que dispõe o ius puniendi estatal, a fim de que ela própria possa verificar as provas que possam ser utilizadas, de modo a formular a melhor estratégia defensiva, no interesse do representado.



    Nesse sentido, menciono o que anotado pelo Ministro Celso de Mello em seu voto condutor no Habeas Corpus 93.767/DF:



    “Cabe assinalar, neste ponto, um outro aspecto relevante do tema ora em análise, considerados os diversos elementos probatórios já produzidos nos autos da persecução penal e, portanto, a estes já formalmente incorporados. Refiro-me ao postulado da comunhão da prova, cuja eficácia projeta-se e incide sobre todos os dados informativos que, concernentes à ‘informatio delicti’, compõem o acervo probatório coligido pelas autoridades e agentes estatais.



    Esse postulado assume inegável importância no plano das garantias de ordem jurídica reconhecidas ao investigado e ao réu, pois, como se sabe, o princípio da comunhão (ou da aquisição) da prova assegura ao que sofre persecução penal – ainda que submetida esta ao regime de sigilo – o direito de conhecer os elementos de informação já existentes nos autos e cujo teor possa ser, eventualmente, de seu interesse, quer para efeito de exercício da auto-defesa, quer para desempenho da defesa técnica.



    É que a prova penal, uma vez regularmente introduzida no procedimento persecutório, não pertence a ninguém, mas integra os autos do respectivo inquérito ou processo, constituindo, desse modo, acervo plenamente acessível a todos quantos sofram, em referido procedimento sigiloso, atos de persecução penal por parte do Estado.



    Essa compreensão do tema – cabe ressaltar – é revelada por autorizado magistério doutrinário (ADALBERTO JOSÉ Q. T. DE CAMARGO ARANHA, ‘Da Prova no Processo Penal’, p. 31, item n. 3, 3ª ed., 1994, Saraiva; DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, ‘O Princípio da Comunhão da Prova’, ‘in’ Revista Dialética de Direito Processual (RDPP), vol. 31/19-33, 2005; FERNANDO CAPEZ, ‘Curso de Processo Penal’, p. 259, item n. 17.7, 7ª ed., 2001, Saraiva; MARCELLUS POLASTRI LIMA, ‘A Prova Penal’, p. 31, item n. 2, 2ª ed., 2003, Lumen Juris, v.g.), valendo referir, por extremamente relevante, a lição expendida por JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA (‘O Juiz e a Prova’, ‘in’ Revista de Processo, nº 35, Ano IX, abril/junho de 1984, p. 178/184): 



    ‘E basta pensar no seguinte: se a prova for feita, pouco importa a sua origem. (...). A prova do fato não aumenta nem diminui de valor segundo haja sido trazida por aquele a quem cabia o ônus, ou pelo adversário. A isso se chama o ‘princípio da comunhão da prova’: a prova, depois de feita, é comum, não pertence a quem a faz, pertence ao processo; pouco importa sua fonte, pouco importa sua proveniência. (...).’ (grifei) 



    Cumpre rememorar, ainda, ante a sua inteira pertinência, o magistério de PAULO RANGEL (‘Direito Processual Penal’, p. 411/412, item n. 7.5.1, 8ª ed., 2004, Lumen Juris): 



    ‘A palavra comunhão vem do latim ‘communione’, que significa ato ou efeito de comungar, participação em comum em crenças, idéias ou interesses. Referindo-se à prova, portanto, quer-se dizer que a mesma , uma vez no processo , pertence a todos os sujeitos processuais (partes e juiz), não obstante ter sido levada apenas por um deles. (...).



    O princípio da comunhão da prova é um consectário lógico dos princípios da verdade real e da igualdade das partes na relação jurídico processual, pois as partes, a fim de estabelecer a verdade histórica nos autos do processo, não abrem mão do meio de prova levado para os autos. 



    (...) Por conclusão, os princípios da verdade real e da igualdade das partes na relação jurídico-processual fazem com que as provas carreadas para os autos pertençam a todos os sujeitos processuais, ou seja, dão origem ao princípio da comunhão das provas.’ (grifei)



    Nem se diga que a existência de co-indiciados (ou de co-réus) poderia obstar o exercício do direito de acesso à prova penal já formalmente introduzida nos autos da persecução estatal. É que, mesmo na hipótese de haver co-réus (ou co-indiciados), o deferimento da presente ordem de ‘habeas corpus’, ainda assim, garantirá ao ora paciente (por intermédio dos Advogados por ele constituídos) acesso a toda e qualquer prova, desde que formalmente incorporada aos autos, especialmente porque a tanto o autoriza o postulado da comunhão da prova.



    É por tal razão que se impõe assegurar ao ora paciente, por intermédio dos patronos que constituiu, o acesso a toda informação já produzida e formalmente incorporada aos autos da persecução penal em causa, mesmo porque o conhecimento do acervo probatório pode revestir-se de particular relevo para a própria defesa do paciente em questão. 



    É fundamental, como salientado, para o efeito referido nesta decisão, que os elementos probatórios já tenham sido formalmente produzidos nos autos da persecução penal.



    O que não se revela constitucionalmente lícito, segundo entendo, é impedir que o réu (ou indiciado, quando for o caso) tenha pleno acesso aos dados probatórios que, já documentados nos autos (porque a estes formalmente incorporados), veiculam informações que possam revelar-se úteis ao conhecimento da verdade real e à condução da defesa da pessoa investigada ou processada pelo Estado, não obstante o regime de sigilo excepcionalmente imposto ao procedimento de persecução penal”.



     Eis a ementa do referido precedente:



     “HABEAS CORPUS - DENEGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR - SÚMULA 691/STF - SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS QUE AFASTAM A RESTRIÇÃO SUMULAR - PERSECUÇÃO PENAL INSTAURADA EM JUÍZO OU FORA DELE - REGIME DE SIGILO - INOPONIBILIDADE AO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO INDICIADO OU PELO RÉU - DIREITO DE DEFESA - COMPREENSÃO GLOBAL DA FUNÇÃO DEFENSIVA - GARANTIA CONSTITUCIONAL - PRERROGATIVA PROFISSIONAL DO ADVOGADO (LEI Nº 8.906/94, ART. 7º, INCISOS XIII E XIV) - OS ESTATUTOS DO PODER NÃO PODEM PRIVILEGIAR O MISTÉRIO NEM COMPROMETER, PELA UTILIZAÇÃO DO REGIME DE SIGILO, O EXERCÍCIO DE DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS POR PARTE DAQUELE QUE SOFRE INVESTIGAÇÃO PENAL OU ACUSAÇÃO CRIMINAL EM JUÍZO - CONSEQÜENTE ACESSO AOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS JÁ DOCUMENTADOS, PRODUZIDOS E FORMALMENTE INCORPORADOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL (INQUÉRITO POLICIAL OU PROCESSO JUDICIAL) - POSTULADO DA COMUNHÃO OU DA AQUISIÇÃO DA PROVA - PRECEDENTES (STF) - DOUTRINA - HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO, COM EXTENSÃO, TAMBÉM DE OFÍCIO, DOS SEUS EFEITOS AOS CO-RÉUS.



    […]



    PERSECUÇÃO PENAL - DIREITO DE DEFESA - GARANTIA CONSTITUCIONAL - REGIME DE SIGILO - INOPONIBILIDADE A ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO INDICIADO OU PELO RÉU - ACESSO AOS AUTOS - PRERROGATIVA DO PROFISSIONAL DA ADVOCACIA - CONSEQÜENTE POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS JÁ DOCUMENTADOS, PRODUZIDOS E FORMALMENTE INCORPORADOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL, EXCETUADOS AQUELES EM CURSO DE EXECUÇÃO. 



    - A pessoa que sofre persecução penal, em juízo ou fora dele, é sujeito de direitos e dispõe de garantias plenamente oponíveis ao poder do Estado (RTJ 168/896-897). A unilateralidade da investigação penal não autoriza que se desrespeitem as garantias básicas de que se acha investido, mesmo na fase pré-processual, aquele que sofre, por parte do Estado, atos de persecução criminal.



    - O sistema normativo brasileiro assegura ao Advogado regularmente constituído pelo indiciado (ou por aquele submetido a atos de persecução estatal) o direito de pleno acesso aos autos de persecução penal, mesmo que sujeita, em juízo ou fora dele, a regime de sigilo (necessariamente excepcional), limitando-se, no entanto, tal prerrogativa jurídica, às provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentadas no próprio inquérito ou processo judicial. Precedentes. Doutrina” (HC 93.767/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma; grifado).



    Portanto, apesar de o direito do investigado de acesso aos autos não compreender diligências em andamento, a manutenção do sigilo, no caso, priva a defesa dos mesmos meios e oportunidades de que têm o Estado para fazer prevalecer o interesse punitivo. 



    Assim, não pode o juiz simplesmente negar o acesso da defesa técnica ao que já documentado nos autos, sob pena de violar frontalmente a Súmula Vinculante 14.



    Isso posto, julgo procedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para garantir ao advogado do reclamante o acesso aos elementos de prova que, já documentados no Inquérito Policial 0017447- 50.2020.8.26.0050, digam respeito ao direito de defesa. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator